Tribunal: TJDFT
Processo: 0722872-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722872-93.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LUINI ANTONIO MONTEIRO GODOI AGRAVADO: BAUE ENGENHARIA LTDA - EPP DECISÃO Após o recebimento do presente agravo de instrumento (id. 47707470), o agravante-autor requereu incidentalmente (id. 48419321) a concessão de efeito suspensivo ao recurso, interposto da r. decisão (id. 158922467, autos originários) que revogou a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas, sob pena de extinção, na ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais movida contra BAUE ENGENHARIA LTDA – EPP, in verbis: “Diante das preliminares suscitadas, promovo o saneamento do feito. A parte ré, na contestação id 141005947, impugna a gratuidade de justiça deferida em favor do autor, ao argumento de que, embora aposentado, paga ele aluguel no valor de R$ 2.650,00, bem como pelo fato de pretender a resolução de contrato em que se comprometeu a pagar R$ 446.000,00, já tendo pago cerca de R$ 166.900,00. Em réplica, o autor afirma que utilizou todas as suas economias na construção do imóvel objeto do contrato. É o relatório. Fundamento e decido. Acolho a preliminar e revogo a gratuidade de justiça pelos fundamentos abaixo. A gratuidade de justiça é benefício a ser concedido a quem não possui recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família (art. 98, caput, do CPC). Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, do CPC). No entanto, tal presunção é relativa e pode ser afastada quando houver, nos autos, elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício (art. 99, §2o, do CPC). No caso, os elementos apontados pelo réu são robustos no sentido de não ser o autor pessoa hipossuficiente, na medida em que firmou contrato cujo valor global alcança R$ 446.000,00, bem como pelo fato de pagar aluguel mensal de valor elevado. Com efeito, a alegação do autor no sentido de que utilizou todas as economias na construção do imóvel não se sustenta diante do valor contratado e do que efetivamente se pagou. Acolho a preliminar e revogo a gratuidade de justiça concedida em favor do autor. Intime-se o autor para recolhimento das custas no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito. No mais, indefiro o processamento da reconvenção, pelo não recolhimento das custas. Por fim, o réu deverá cadastrar-se nos sistemas deste Tribunal para fins do art. 246, §1o, do CPC. Para tanto, concedo-lhe o prazo de 15 dias. Intime-se. “ Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. No processo em exame, necessário sobrestar a eficácia da r. decisão agravada, a fim de evitar a extinção prematura da ação sem reexame da controvérsia acerca da revogação da gratuidade de justiça pelo Tribunal. Isso posto, defiro efeito suspensivo. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 29 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora